Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-49.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Alegação da autora que, conquanto o compromisso de compra e venda de imóvel tenha sido rescindido, o banco réu prosseguiu irregularmente com a cobrança do financiamento respectivo, resultando na negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Matéria recursal inserida no âmbito de

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Alegação da autora que, conquanto o compromisso de compra e venda de imóvel tenha sido rescindido, o banco réu prosseguiu irregularmente com a cobrança do financiamento respectivo, resultando na negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Matéria recursal inserida no âmbito de competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 11a a 24 e 37a e 38a de acordo com a resolução no 623/2013 (art. 5o, II.4).
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001478-49.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada LANA BUOSI MARTINEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-49.2020.8.26.0576 -Voto no 18890fc
2
Apelação Cível no. 1001478-49.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (1a Vara Cível)
Apelante/Apelado: Lana Buosi Martinez.
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelante/Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A.
Voto no 18.890
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação da autora
que, conquanto o compromisso de compra e venda de
imóvel tenha sido rescindido, o banco réu prosseguiu
irregularmente com a cobrança do financiamento respectivo,
resultando na negativação do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito. Matéria recursal inserida no âmbito de
competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de
11a a 24 e 37a e 38a de acordo com a resolução no 623/2013
(art. 5o, II.4).
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição dos
autos.

São apelações interpostas contra a sentença de fls.
284/288, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente “a
pretensão aduzida por LANA BUOSI MARTINEZ em face de BANCO
DO BRASIL S/A e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, para
confirmar a tutela antecipada concedida, declarando inexistente o
débito negativado pela primeira requerida, bem como condenar a
segunda requerida ao pagamento em favor da primeira requerida na
quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos
morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, ambos da data desta sentença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-49.2020.8.26.0576 -Voto no 18890fc
3
Inconformada, a autora apelou, postulando a
majoração da indenização por dano moral para R$ 7.000,00,
responsabilidade solidária dos réus e sucumbência exclusiva dos réus.
A MRV Engenharia e Participações S/A também
recorreu, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito,
afirma que não tem qualquer poder de ingerência sobre a instituição
financeira ou qualquer outra empresa que tenha negativado a apelada,
pois não é parceira, colaboradora e nem mesmo guarda qualquer relação
de vínculo econômico/societário com a instituição financeira; que é da
apelada o interesse e obrigação exclusiva de comunicar a instituição
financeira e impedido a superveniência dos danos que alega ter sofrido;
e que o pedido inicial improcede.
Insurgiu-se também o Banco do Brasil, alegando
que a negativação ocorreu em obediência aos parâmetros permitidos por
lei; que o contrato de financiamento imobiliário não se confunde com o
contrato de compra e venda celebrado entre a construtora e a autora; e
que o pedido inicial improcede.
Contrarrazões a fls. 339/348, 349/356, 357/368 e
369/376.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por dano moral. Alega a autora que,
conquanto o compromisso de compra e venda de imóvel tenha sido
rescindido, o banco réu prosseguiu irregularmente com a cobrança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001478-49.2020.8.26.0576 -Voto no 18890fc
4
financiamento respectivo, resultando na negativação do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Diante disso, é incompetente para o julgamento
deste recurso esta Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, considerado o disposto no art. 5o, § 1o,
da Resolução no 623/13, do Órgão Especial desta Corte, pois não se
avalia o negócio subjacente, mas a causa de pedir, ou seja, a anulação de
um contrato de financiamento bancário, haja vista que a compra e venda
já se extinguira.
A circunstância supra determina a competência
preferencial de uma das Câmaras que compõe a Segunda Subseção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a e 37a e
38a Câmaras) para o julgamento de “Ações relativas a contratos
bancários, nominais ou inominados”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da
Subseção II de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR